Tribunal: TJES
Processo: 5003577-05.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003577-05.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS ROCHA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Indefiro, desde logo, o pedido de efeito suspensivo, vez que não configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e art. 995, parágrafo único do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, BUSCANDO A REFORMA DO JULGADO E A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. PRELIMINARMENTE, AO CASO SOB COMENTO, APLICAM-SE AS REGRAS DO CDC, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 3º, §2º, ASSIM COMO JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO C.STJ (SÚMULA 297). INCIDENTE, NA ESPÉCIE, O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC, DECORRENTE DE FATO DO SERVIÇO EM VIRTUDE DE SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ADEMAIS, O REFERIDO PRAZO PRESCRICIONAL TEM INÍCIO A PARTIR DO CONHECIMENTO DO DANO E DE SUA AUTORIA, O QUE OCORREU EM 27/09/2019. OUTROSSIM, A QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS É MATÉRIA DE DIREITO E, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES DO CASO, NÃO SE FAZ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, UMA VEZ QUE A PRÓPRIA PARTE AUTORA, POSTERIORMENTE, RATIFICOU A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTABULADA. POR TAIS MOTIVOS, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS E PASSO AO EXAME DO MÉRITO. DÉBITO EVIDENCIADO. APONTAMENTO REGULAR. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A causa de pedir deduzida na exordial versa sobre negativação dita indevida, em razão da ausência de relação jurídica contratual entre as partes.

Não obstante, no decorrer do trâmite processual, ficou comprovada a adesão da Requerente ao Empréstimo Consignado nº. 218321235, em 15/03/2011, no qual restou convencionado o desconto em folha de pagamento do valor de R$120,00 (cento e vinte reais), mediante o pagamento de 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais, para quitação do empréstimo total de R$3.827,24 (três mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos).

Isto posto, a controvérsia gira em torno da regularidade da inscrição do CPF-nome da parte consumidora no rol de inadimplentes, operada em 17/03/2019, que teve por base débito com vencimento em 14/03/2018, no valor de R$1.080,00 (hum mil e oitenta reais).

Pois bem. Dos documentos juntados aos autos (contrato, contracheques, extratos bancários, telas sistêmicas) foi possível vislumbrar a efetiva contratação de empréstimo consignado entre as partes, assim como o respectivo depósito do crédito na conta corrente da parte Autora/Recorrida.

Destarte, os descontos em folha de pagamento tiveram início em Maio/11, tendo sido interrompidos em Maio/17 uma vez que, segundo alega a Instituição bancária, o contrato de n° 218321235 sofreu exclusão automática pelo sistema de consignação da fonte pagadora, ocasionado pela redução da margem consignada disponível. Em razão do exposto, houve a prorrogação do prazo das prestações e, consequentemente, do contrato, a fim de adequar-se à margem consignável, de modo que os descontos reiniciaram em Julho de 2018. Não obstante, a parte Autora estaria inadimplente com as parcelas relativas aos vencimentos de 14/03/2018 a 14/11/2018, no valor objeto da negativação.

Imperioso esclarecer que a causa de pedir não tem por base falha na prestação dos serviços decorrente de descumprimento contratual, mas especifica e unicamente a regularidade ou não da negativação do nome da parte consumidora, em razão de inadimplência decorrente da contratação objeto dos autos, e o dever de indenizar daí advindo. Neste ponto, entendo que a v. sentença de piso merece reforma, com o provimento do pleito recursal.

Isso porque a Recorrente cumpriu com o ônus de comprovar a efetiva contratação, ao passo que a parte Autora/Recorrida, conquanto alegue ter havido a quitação integral do contrato, somente comprova o pagamento parcial, qual seja: a) o pagamento de 68 (sessenta e oito) parcelas entre o período de Maio/11 a Maio/17 e b) o pagamento de 07 (sete) parcelas, no período de Julho/18 a Jan/19. O total de parcelas comprovadamente quitadas, portanto, foi de 75 (setenta) e cinco parcelas, e as nove parcelas restantes, que totalizam o valor de R$1.080,00 (hum mil e oitenta reais), foram justamente o objeto da negativação.

Deste modo, não configura ato ilícito, e o consequente dever de indenizar, a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, por configurar exercício regular de direito da parte credora.

Ademais, ao contrário do que alega a parte Recorrida, não há nos autos comprovação de que tenha havido duas negativações oriundas dos mesmos débitos, posto que os demais apontamentos constantes da consulta ao SPC estão vinculados a contratações diversas.

Por todo exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e a ele DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos inaugurais.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.